Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004688-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPOS DO COXIPO - CNPJ: 48.111.775/0001-60 (AGRAVANTE), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (AGRAVADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LIMINAR E ANTECIPAÇÃO DE PROVAS C/C DANOS MATERIAIS
– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS EM CONDOMÍNIO
– PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
A
matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário averiguar a origem/causa dos defeitos e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da Agravada esses supostos vícios
.

3.
Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido desde a entrega do empreendimento, de forma que não se vislumbra o efetivo prejuízo que o Agravante suportaria em aguardar o
julgamento
da lide na origem.

4. Ademais, o pedido formulado pela parte Requerente, ora Agravante, em tutela antecipatória, configura exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.

5
. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPOS DO COXIPÓ,
contra decisão proferida pelo Juízo da
9ª Vara cível da comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c liminar e antecipação de provas c/c danos materiais nº 1049419-60.2023.8.11.0041
ajuizada
em face de
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
, a qual
indeferiu a tutela de urgência
pretendida na inicial para determinar que a Requerida
“realize o imediato reparo integral das patologias citadas dentro das normas da ABNT, conforme constatado no relatório técnico, com suas recomendações, com data de execução, designando previamente data e horário para que o Condomínio acompanhe”
; bem como, para que
“seja realizado o reparo/troca integral de toda massa asfáltica da pavimentação”
.

Em suas razões recursais (id. 204312697), o Agravante aduz, em síntese, que ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pretendendo o reparo de “patologias construtivas”, das quais a Agravada foi acionada por chamado técnico, mas nada resolveu.

Alega que
“trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando probabilidade do direito, mas o juízo a quo entendeu que não restou comprovado o perigo na demora, razão pela qual a decisão interlocutória indeferiu o pleito liminar”
, decisão que agora é objeto do presente recurso de agravo de instrumento.

Argumenta que o
"fumus boni juris"
reside no fato de que desde a entrega do empreendimento houve apontamento das chamadas “patologias construtivas” e problemas a serem solucionados via assistência técnica, porém não obteve retorno.

Além disso, registra que a morosidade no conserto das patologias apresentadas
“desvaloriza o empreendimento e expõe insegurança na solidez”
.

Sob esse argumento, pugnou pela
“concessão initio litis, da TUTELA ANTECIPADA para o fim de conceder a medida provisória para o deferimento da Obrigação de Fazer sem sede de Liminar, e, ao final, requer que Vossa Excelência CONHEÇA e dê PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, ante as alegações alinhavadas acima”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 204369652).

Por meio de decisão lançada no id.
204435651
, em sede de cognição sumária, foi deferido o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida.

A Agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 209693196) pugnando pela manutenção da decisão agravada, ante a inexistência de urgência na medida e risco de dano irreparável.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
9ª Vara cível da comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c liminar e antecipação de provas c/c danos materiais nº 1049419-60.2023.8.11.0041
INDEFERIU
a tutela de urgência pretendida na inicial para determinar que a Requerida/Agravada “realize o imediato reparo integral das patologias citadas dentro das normas da ABNT, conforme constatado no relatório técnico, com suas recomendações, com data de execução, designando previamente data e horário para que o Condomínio acompanhe”; bem como, para que “seja realizado o reparo/troca integral de toda massa asfáltica da pavimentação”.

In casu
, o Agravante sustenta
que ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pretendendo o reparo de “patologias construtivas”, das quais a Agravada foi acionada por chamado técnico, mas nada resolveu.

Alega que
“trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando probabilidade do direito, mas o juízo a quo entendeu que não restou comprovado o perigo na demora, razão pela qual a decisão interlocutória indeferiu o pleito liminar”
.

Argumenta que o
"fumus boni juris"
reside no fato de que desde a entrega do empreendimento houve apontamento das chamadas “patologias construtivas” e problemas a serem solucionados via assistência técnica, porém não obteve retorno.

Além disso, registra que a morosidade no conserto das patologias apresentadas
“desvaloriza o empreendimento e expõe insegurança na solidez”
.

Sob esse argumento, pugnou pela
“concessão initio litis, da TUTELA ANTECIPADA para o fim de conceder a medida provisória para o deferimento da Obrigação de Fazer sem sede de Liminar, e, ao final, requer que Vossa Excelência CONHEÇA e dê PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, ante as alegações alinhavadas acima”
.

A Agravada, por sua vez, pugnou pela manutenção da decisão agravada, uma vez que
“em que pese a pretensão da Agravante, como bem observado pelos fundamentos da decisão recorrida, está consolidada a impossibilidade de deferimento da medida liminar, pois uma vez deferido e havendo improcedência da ação impossível seria restabelecer o status quo ante, pois a pretensão da medida liminar é a reexecução/manutenção de todo empreendimento”
.

E argumenta, ainda, que
“não cabe tutela judicial sobre fato que demanda dilação probatória, pois conforme defesa juntada aos autos, houve no condomínio intervenção humana de terceiros, locais que a Agravante alega existir vício construtivo”
.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de antecipação da tutela pretendida para determinar que a Agravada realize os reparos estruturais
, conforme constatado no relatório técnico e com suas recomendações
.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos é possível verificar que o Agravante sustenta que
“desde a entrega do empreendimento houve apontamentos de patologias construtivas e problemas para atendimento via assistência técnica, das quais não houve retorno por parte da Agravada”
, fato que por si só comprova o
"fumus boni juris"
.

Contudo,
constata-se que a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário averiguar a origem/causa dos defeitos e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da Agravada esses supostos vícios.

Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido desde a entrega do empreendimento, de forma que não se vislumbra o efetivo prejuízo que o Agravante suportaria em aguardar o
julgamento
da lide na origem.

Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, configura exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal em casos análogos, vejamos:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE TROCA DE CONJUNTO DE ELEVADORES E TODOS OS REPAROS NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário se averiguar a origem dos defeitos apresentados nos elevadores e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da agravada esses supostos vícios, não se faz presente a probabilidade do direito pleiteado.

Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido no ano de 2014. Se a parte agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
(TJ-MT 10091861820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU À RÉ QUE EFETUE OS REPAROS NECESSÁRIOS PARA SANAR OS PROBLEMAS APONTADOS COMO RISCO CRÍTICO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

À luz do disposto no art. 12, do CDC, “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

Ocorre que, como se observa das fotos e laudo juntados aos autos, ainda que plausíveis os argumentos da agravada/autora, o fato é que os problemas relacionados foram constatados há razoável período de tempo (a autora ocupou o imóvel em agosto de 2013).

Outrossim, dessume-se não ser possível, neste momento, atestar a verossimilhança das alegações da recorrida, até porque, ainda que constatados os problemas narrados, é preciso que se apure a exata responsabilidade pelo defeito - que pode ter como causa vício construtivo ou ausência de conservação adequada -, motivo pelo qual eventual reparo poderia, inclusive, prejudicar a realização da imprescindível perícia judicial que decerto será determinada pelo juízo
. (TJ-MT 10078564920228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Sendo assim, por todo o exposto, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024